Tribunal: STF
Processo: ADI 2168
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 183/99 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE SERVENTIAS VAGAS SUB JUDICE EM CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 14.083/2007 REVOGANDO A NORMA IMPUGNADA MAS REINSERINDO-A NO ORDENAMENTO SOB SEMELHANTE REDAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDÍCIO DE BURLA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DO PREJUÍZO PARCIAL DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. MODULAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA DECLARAR A VACÂNCIA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS, BEM COMO PARA REGER A SITUAÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES EFETIVADOS PELO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 22, XXV, 37, CAPUT, E 236, §§ 1º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 363 (DJ 03.05.96), declarou inconstitucional o art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina que, em sua redação original, estabelecia: “Fica assegurado aos substitutos das serventias, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, estejam em efetivo exercício, pelo prazo de três anos”. Tal dispositivo, por votação unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi declarado inconstitucional “por violar o princípio que exige concurso público de provas ou de provas e títulos, para a investidura em cargo público, como é o caso do Titular de serventias judiciais (art. 37, II, da Constituição Federal), e também para o ingresso na atividade notarial e de registro (art. 236, § 3º)”.



    2. Posteriormente, na ADI nº 1573 (DJ 25.4.2003) o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Emenda nº 10 à Constituição Estadual de Santa Catarina, com o seguinte “Artigo único”: “Artigo único - Respeitadas as situações consolidadas, fica suspensa a execução do artigo 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina”. Esta Suprema Corte assim decidiu ao fundamento de que “a pretexto de dar cumprimento a essa decisão do S.T.F., que, por ser declaratória e com eficácia ‘erga omnes’, independia de execução, o que fez a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina foi conferir eficácia ao art. 14 do ADCT, em sua redação original, ao menos para amparar as ‘situações consolidadas’ até 18.06.1996, data de sua promulgação; vale dizer, pretendeu retirar do acórdão do STF, que declarara a inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT, em sua redação original, sua eficácia ‘ex tunc’, para só admiti-la a partir de 18.06.1996”.



    3. A Lei Complementar estadual nº 183/99, ao excluir de concurso público as vagas já existentes mas que sejam objeto de processos judiciais em andamento, afronta a regra contida no art. 236, § 3º, da CF que obriga a submissão a concurso sem tal critério de exclusão. O fato de tal dispositivo ter sido revogado por lei superveniente (art. 23 da Lei estadual nº 14.083/2007), não prejudica a presente ação, pois evidenciado indício de burla da jurisdição constitucional. Precedentes. Ademais, revigorado o comando revogado por novo dispositivo da mesma Lei (o art. 4º, § 3º, II, da Lei estadual nº 14.083/2007, em sua parte final, ao dispor que “sendo que as vagas oferecidas não deverão ser objeto de processos judiciais em andamento que discutam a titularidade da mesma”), a inconstitucionalidade do novo dispositivo deve também ser reconhecida. Inconstitucionalidade do § 1º, do art. 4º, da Lei Complementar estadual de Santa Catarina nº 183/99 e do art. 4º, § 3º, II, da Lei estadual de Santa Catarina nº 14.083/2007, em sua parte final, ao dispor que “sendo que as vagas oferecidas não deverão ser objeto de processos judiciais em andamento que discutam a titularidade da mesma”, com efeitos ex nunc, para que alcance apenas os concursos doravante realizados. 



    4. A Lei Complementar estadual nº 183/99, ao dispor sobre a competência privativa do Governador do Estado para declarar a vacância de serventias extrajudiciais, bem como para reger a situação dos notários e registradores efetivados pelo art. 14 do ADCT da Constituição Estadual, busca novamente tentar preservar ou dar sobrevida às tais “situações consolidadas” (tentativa já repugnada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 363 e 1573), colide com o disposto no art. 37, caput, e 236, § 3º da Constituição Federal, no que pertine à necessária submissão a concurso público para recebimento de delegação, bem como afronta o disposto nos arts. 22, XXV, e 236, § 1º da Constituição Federal, por competir à União legislar sobre registros públicos e à Lei federal definir a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário, o que é regrado pela Lei nº 8.935/94, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça (e não ao Governador do Estado), por interpretação sistemática dos arts. 14, 15, 37, caput, e 39, § 2,º da referida Lei, a declaração de vacância, a designação de substituto e a abertura de concursos. Inconstitucionalidade do disposto no § 2º do art. 4º, nos §§ 1º e 4º do art. 5º, e no art. 30, todos da Lei Complementar estadual de Santa Catarina nº 183/99, com efeitos ex tunc a partir do trânsito em julgado desta ação.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com modulação parcial de efeitos.